Tribunal: TJSP
Processo: 1000322-85.2023.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Data de Registro: 10/02/2025; Apelação Cível 1002581-53.2023.8.26.0587; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Data de Registro: 05/02/2025; Agravo de Instrumento 2040128-91.2024.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Data de Registro: 14/05/2024
(TJSP; Apelação Cível 1000322-85.2023.8.26.0587; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
r no 140/2011, art. 17, § 3o; Código de Processo Civil, art. 373, § 2o; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.318.398/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13/08/2024; REsp no 1.071.741/SP, Rel. Min. Herman Benjamin;
STF, ADI 4.757, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17/03/2023; RE 136.861, j. 11/03/2020.
TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002977-54.2019.8.26.0495; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Data de Registro: 10/02/2025; Apelação Cível 1002581-53.2023.8.26.0587; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Data de Registro: 05/02/2025; Agravo de Instrumento 2040128-91.2024.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Data de Registro: 14/05/2024
(TJSP; Apelação Cível 1000322-85.2023.8.26.0587; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de São Sebastião - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2025; Data de Registro: 11/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Flora

Relator(a):

Roberto Maia

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

11/04/2025

Data de publicação:

11/04/2025

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO. DANOS MORAIS COLETIVOS E INTERCORRENTES PADECENDO DA AUSÊNCIA DE PROVA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO PARTICULAR PARA FIXAR A EXTENSÃO DA SUA CONDENAÇÃO E DESPROVIMENTO DAS APELAÇÕES DO MUNICÍPIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
I. Caso em Exame
Ação civil pública proposta visando a responsabilização por danos ambientais. A sentença

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO. DANOS MORAIS COLETIVOS E INTERCORRENTES PADECENDO DA AUSÊNCIA DE PROVA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO PARTICULAR PARA FIXAR A EXTENSÃO DA SUA CONDENAÇÃO E DESPROVIMENTO DAS APELAÇÕES DO MUNICÍPIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
I. Caso em Exame
Ação civil pública proposta visando a responsabilização por danos ambientais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo obrigações de fazer e não fazer aos réus, relacionadas à recuperação e preservação de área de preservação permanente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de cumprimento simultâneo das obrigações de fazer e não fazer impostas à corré Raquel, (ii) a responsabilidade do município por omissão no dever de fiscalização ambiental e (iii) se os réus devem ser condenados a pagarem indenização por danos morais coletivos e intercorrentes.
III. Razões de Decidir
3. A apelação da corré Raquel foi provida para esclarecer que as intervenções necessárias para o cumprimento da obrigação de fazer não configuram descumprimento da obrigação de não fazer.
4. A apelação do município foi desprovida, pois ficou demonstrado que a municipalidade tinha conhecimento das construções irregulares e não tomou medidas efetivas para evitá-las, configurando omissão.
5. Danos morais coletivos e intercorrentes que demandam prova de sua ocorrência no caso concreto. Ônus da prova do demandante, pois não se pode relegá-lo à parte hipossuficiente para produzir a prova. Fato negativo que impede a inversão do ônus da prova no caso. Demandante que não se desincumbiu de seu ônus.
IV. Dispositivo e Tese
5. Provimento da apelação de Raquel para fixar a extensão da sua condenação. Desprovimento das apelações do município e do Ministério Público. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do município por omissão é solidária e objetiva, devendo ser provada no caso concreto. 2. A demonstração de atingimento dos direitos da personalidade da coletividade é imprescindível ao reconhecimento dos danos coletivos, cujo ônus é do demandante, devido à impossibilidade de inversão do ônus para o atribuir à parte hipossuficiente.
Legislação Citada:
Lei Complementar no 140/2011, art. 17, § 3o; Código de Processo Civil, art. 373, § 2o; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.318.398/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13/08/2024; REsp no 1.071.741/SP, Rel. Min. Herman Benjamin;
STF, ADI 4.757, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17/03/2023; RE 136.861, j. 11/03/2020.
TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002977-54.2019.8.26.0495; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Data de Registro: 10/02/2025; Apelação Cível 1002581-53.2023.8.26.0587; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Data de Registro: 05/02/2025; Agravo de Instrumento 2040128-91.2024.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Data de Registro: 14/05/2024